Tribunal: TJES
Processo: 5002774-69.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002774-69.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MANOEL ONOFRE VIEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5002774-69.2023.8.08.0047

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MANOEL ONOFRE VIEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA
.
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
DECORRENTE DE INFRAÇÃO C
OMETIDA EM 2011. ALEGAÇÃO DE CIÊNCIA EM 2021 POR MEIO DO APLICATIVO “CNH DIGITAL”. RECONHECIMENTO EM PROCESSO DIVERSO (5005880-10.2021.8.08.0047) DE PRESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DO MESMO FATO. SENTENÇA
A QUO
QUE CONDENOU A AUTARQUIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00. RECURSO DO DETRAN QUE VISA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DETRAN
ARGUMENTA QUE
NÃO
HOUVE DANO MORAL INDENIZÁVEL, NA MEDIDA EM QUE
A PENALIDADE DUROU APENAS UM MÊS DE SUSPENSÃO, QUE NÃO HOUVE EXIGÊNCIA DE CURSO DE RECICLAGEM E QUE NÃO FORAM INFORMADOS OUTROS DANOS SUPORTADOS. AINDA, REFORÇA QUE CUMPRIU A DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR, COM O CANCELAMENTO DO REGISTRO, ANTES DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS, REFORMANDO A SENTENÇA
A QUO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Quanto à condenação por danos morais, que é o objeto recursal,
data máxima vênia
, nota-se que o dano alegado não se encontra configurado. Para o seu exsurgimento, deve estar devidamente caracterizada a
eclosão de danos
que adentrem no campo dos bens personalíssimos do suposto lesionado, além do ato ilícito.

Vislumbra-se que não houve análise da irregularidade do procedimento administrativo, ao contrário, a parte autora admite ciência a respeito da infração de trânsito. Com a decisão judicial anterior, em que se reconheceu o transcurso do prazo para a aplicação da penalidade, o órgão de trânsito promoveu de imediato a baixa da informação sobre o ocorrido. Dessa forma, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade do postulante, não vislumbro a ocorrência da lesão imaterial compensável pecuniariamente.

Por tais razões, a despeito do transcurso do prazo prescricional, tal fato, por si só, não configurou abalo moral indenizável, sobretudo porque a parte autora não comprovou que suportou maiores danos, e estes não são presumíveis.

É certo que nem toda afronta ou contrariedade ensejam reparação
1
: “
O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado
”, diz Antunes Varela
2
. Na mesma linha, o magistério de CAVALIERI FILHO, para quem:
“
[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazer parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais triviais aborrecimentos”
3
.

Nos autos em manuseio não estão caracterizados, a meu ver, o desrespeito moral ou a aflição íntima condizentes com as lesões ditas imateriais.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, reformando a sentença quanto à indenização

por danos morais, pedido que julgo improcedente. Não há incidência de custas e honorários.

É como voto.

1
"O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (RESP nº 403.919/MG, Quarta Turma, Relator o Senhor Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 04/08/2003)

2
apud CAVALIERI FILHO, op.cit., p. 97.

3
(op.cit., p. 98).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)